Tribunal: STF
Processo: RE 95553
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Acidente provocado por empregado.
Ação sumaríssima. Recurso extraordinário: óbices.
Não há que considerar-se o extraordinário à luz de dispositivos de lei federal invocados no recurso se não foram eles objeto de prequestionamento (Súmulas ns. 282 e 356). Aliás, em se tratando de ação sumaríssima somente na ocorrência das ressalvas previstas no "caput" do art. 325, do RISTF haveria cabida para a irresignação excepcional. 
Invocado ferimento do acórdão à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal refletida no enunciado da Súmula 489, não há, contudo, como considerá-la em testilhas com o v. Acórdão que fixou a responsabilidade do empregador em caso de acidente com veículo dirigido por empregado seu, embora não tivesse havido transcrição no Registro de Títulos e Documentos do instrumento particular de venda ou da transferência do veículo, no órgão administrativo competente.